Tribunal: TJSP
Processo: 1099531-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Exibição de documento - procedimento comum - procuração - assinatura eletrônica - ausência de autenticidade conferida por autoridade certificadora cadastrada junto à ICP-Brasil - exceção prevista no art. 10, §2o da Medida Provisória no 2.200-2/2001 - não cabimento - caráter público do processo - instrumento de mandato que visa a comprovar a regularidade da representação da parte - pressuposto

Ementa:
Exibição de documento - procedimento comum - procuração - assinatura eletrônica - ausência de autenticidade conferida por autoridade certificadora cadastrada junto à ICP-Brasil - exceção prevista no art. 10, §2o da Medida Provisória no 2.200-2/2001 - não cabimento - caráter público do processo - instrumento de mandato que visa a comprovar a regularidade da representação da parte - pressuposto processual - equiparação aos atos processuais praticados por meio eletrônico - art. 2o da Lei no 11.419/2006 - matéria que pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição - art. 485, §3o do Código de Processo Civil - procuração que acompanha a petição inicial - oportunidade para regularização que deve se dar antes do julgamento do mérito - sentença anulada, de ofício - devolução dos autos à Primeira Instância.